Tribunal: TJBA
Processo: 0008194-88.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008194-88.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: EURIDICE GAGLIANO ALVARENGA

Advogado(s)
:
FREDERICO MOREIRA NEVES, MARCIO FRED ROCHA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eurídice Gagliano de Alvarenga, condenando o réu ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários sobre saldos de cadernetas de poupança relativas aos Planos Bresser e Verão, nos percentuais de 44,80% (abril/1990) e 21,87% (fevereiro/1991). Determinou-se a correção monetária pelo IRP, juros remuneratórios de 0,5% ao mês a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão
2. No recurso, o apelante suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido, sobrestamento do feito e ausência de interesse de agir, além de alegar prescrição e decadência. No mérito, negou a existência de diferenças a serem corrigidas.

III. Razões de decidir

Preliminares:
3.
Ilegitimidade passiva:
Afastada, uma vez que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legitimidade das instituições financeiras depositárias para responder pelas diferenças de expurgos inflacionários de cadernetas de poupança (REsp nº 1.107.201/SP, recurso repetitivo).
4.
Impossibilidade jurídica do pedido:
Rejeitada, pois a ausência de contestação aos valores creditados na poupança não implica presunção de quitação tácita ou exoneração do banco quanto às obrigações contratuais, sob pena de enriquecimento sem causa.
5.
Sobrestamento do feito:
Inadmissível, considerando que o STF não determinou a suspensão de processos individuais sobre expurgos inflacionários em julgamento do RE nº 626.307/SP.
6.
Ausência de interesse de agir:
Inexistente, uma vez que a autora pleiteia ressarcimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários que entende devidos, com fundamento em saldo comprovado por documentos juntados aos autos.

Prejudiciais de mérito:
7.
Prescrição:
Aplicável o prazo vintenário do Código Civil de 1916, conforme regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários, conforme entendimento consolidado no STJ.
8.
Decadência:
Inaplicável ao caso, pois trata-se de ação de cobrança de valores não pagos, o que não configura hipótese de extinção de direito pela decadência.

Mérito:
9. As diferenças relativas aos Planos Bresser e Verão, nos percentuais de 44,80% (abril/1990) e 21,87% (fevereiro/1991), devem ser pagas com base nos índices de correção monetária vigentes à época, em consonância com a jurisprudência consolidada. O saldo em caderneta de poupança foi comprovado pela autora, enquanto o réu não apresentou contraprova, mesmo intimado.
10. A incidência de correção monetária pelo IRP e juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde o inadimplemento, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, encontra respaldo contratual e legal.

IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:

"As instituições financeiras depositárias são legítimas para responder por diferenças de expurgos inflacionários de cadernetas de poupança."

"É aplicável o prazo prescricional vintenário previsto no Código Civil de 1916, conforme regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0008194-88.2011.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NEGAR PROVIMENTO
o recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA